Tribunal: TJDFT
Processo: 0704376-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em que a agravante pretende limitar os descontos em contracheque e conta-corrente decorrente de mútuos a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos. A tese ora sustentada vai de encontro à tese fixada no julgamento do REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), sob a sistemática dos recursos repetitivos. Na forma do art. 932, IV, "b", do Código de Processo Civil, incumbe ao relator negar provimento a recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Desta forma, em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, especialmente ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403